Tribunal: CARF
Processo: 10580.726236/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2009 a 31/12/2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
A manifestação de inconformidade tempestiva suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede o início do prazo prescricional para a sua cobrança.
Nos termos da Súmula CARF no 11não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.726236/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.514 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de abril de 2024
Recorrente
VITALMED - SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA MÉDICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2009 a 31/12/2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
A manifestação de inconformidade tempestiva suspende a exigibilidade do
crédito tributário e impede o início do prazo prescricional para a sua cobrança.
Nos termos da Súmula CARF no 11“não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade negar provimento ao
recurso voluntário.
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Keli
Campos
de
Lima
- Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: George da Silva Santos,
Jorge Luis Cabral (substituto convocado) Keli Campos de Lima, Onizia de Miranda Aguiar
Pignataro, Renan Gomes Rego (substituto convocado), Marcos Antônio Borges (Presidente).
Relatório
Cuida-se auto de infração constituindo crédito tributário nos valores, de
R$119.643,21 a título de COFINS e R$ 25.698,16 a título de PIS, totalizando R$ 145.341,37 (fls.
15), incluídos valores principais, multa de ofício de 75% e juros de mora por insuficiência de
recolhimento das contribuições nos períodos mensais de agosto/2008 a dezembro/2009 e foram
consubstanciadas no Termo de Verificação Fiscal de fls. 16/21 no qual a fiscalização, de início,
descreve:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726236/2011-19
Fl. 940
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.514 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726236/2011-19

 As sistemáticas de tributação adotadas pela contribuinte (Lucro Real para
apuração de IRPJ e CSLL e do Regime Cumulativo para apuração de PIS
e COFINS),
 A atividade da contribuinte (prestação de serviços de atendimento pré-
hospitalar móvel, atendimentos às emergências e urgências médicas,
através de unidades de terapia intensiva móveis, serviços de enfermagem,
internações domiciliares, dentre outras);
 A origem da fiscalização (análise do Laudo Pericial expedido nos autos da
ação ordinária no 2008.33.00.014606-7/BA, que tem o contribuinte
fiscalizado como autor, onde, em resumo, pretende eximir-se das
contribuições para o PIS e para a COFINS sobre a receita bruta oriunda da
comercialização de medicamentos, ao entender que se enquadra na
previsão de alíquota zero positivada na Lei no 10.147/2000, que beneficia
os comerciantes farmacêuticos).
Em síntese, restou apuado no respetivo procedimento fiscal que de acordo com os
documentos fiscais e respostas apresentadas pela Recorrente, houve exclusões da base de cálculo
das contribuições relativas à receita da comercialização de medicamentos, em desacordo com a
legislação.
Relata, ainda, que a Recorrente ajuizou Ação Ordinária no 2008.33.00.014606-
7/BA, com objetivo de eximir-se das contribuições para o PIS e para a COFINS sobre a receita
bruta oriunda da comercialização de medicamentos, por entender que se enquadra na previsão de
alíquota zero positivada na Lei no 10.147/2000, que beneficia os comerciantes farmacêuticos. A
ação foi proposta em 2008, teve em 19/01/2009 antecipação dos efeitos da tutela deferida por
decisão contra a qual foi interposto Agravo de Instrumento pela União.
Em Impugnação, a Recorrente identificou-se como pessoa jurídica prestadora de
serviços, tendo como objetivo social a prestação de serviço de natureza pré-hospitalar com a
utilização de medicamentos, entre outros, conforme cláusula primeira do contrato social.
Defendeu a ilegalidade da incidência de PIS e COFINS sobre receita decorrente
de venda de medicamentos, alegando que:
 Quando da execução dos seus objetivos sociais, além de promover o
atendimento médico contratualmente acertado com o cliente, também
promove a comercialização de medicamentos utilizados na consecução dos
seus serviços, de acordo com os contratos cujas cópias seguem em anexo;
 As faturas acostadas comprovam explicitamente a comercialização de
medicamentos na execução do serviço proposto, comercialização esta que
gera receitas tributáveis para fins de incidência de PIS e COFINS.
Em analise da impugnação apresentada, por meio do acordão 14-88.220 a 11a
Turma da DRJ/RPO entendeu por não conhecê-la em face da concomitância, conforme decisão
abaixo ementada:
Fl. 941
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.514 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726236/2011-19

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2009 a 31/12/2009
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto
do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas.
Levada a matéria à apreciação do Poder Judiciário, incabível pronunciamento na esfera
administrativa acerca da mesma questão, dado o princípio da unicidade da jurisdição e a
prevalência hierárquica da decisão judicial sobre a administrativa.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário
alegando tão somente a ocorrência da prescrição intercorrente em face da inércia da
administração em analisar a impugnação, já que decorreu mais de (7) sete anos entre a
apresentação da defesa e o julgamento administrativo. Assim, em preservação à duração razoável
do processo e aos preceitos contidos nos arts. 5o, LXXVIII e 37 da CF/88 e 24 da Lei no
11.457/2007, a decisão da DRJ deve ser reformada em face da extinção do crédito tributário nos
termos do artigo 156, V e 174 do CTN.
É o relatório.
Voto
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Conforme se verifica pelas razões recursais, especificamente às fls. 924/930 dos
autos, a Recorrente alega exclusivamente a ocorrência da prescrição intercorrente, sob
fundamento de que o processo ficou paralisado pendente de julgamento pelo período de 7 (sete)
anos.
A Recorrente argumenta aplicabilidade de várias disposições legais - arts. 5o,
LXXVIII e 37 da CF/88 e 24 da Lei no 11.457/2007, concluindo pela necessidade de extinção do
crédito tributário em face da ocorrência da prescrição intercorrente ao caso em decorrência da
morosidade do julgamento da impugnação, pois da peça de defesa em junho/2011 até a decisão
da DRJ, decorreram mais de 7 (sete) anos. Contudo, nenhuma razão lhe assiste.
No que tange a aplicabilidade do art. 24 da Lei no 11.457/07 que regulamenta o
princípio constitucional de duração razoável do processo em âmbito judicial e administrativo
(art. 5 LXXVII e 37 da CF/88), fato é que o descumprimento do referido prazo não traz como
consequência a nulidade ou cancelamento da cobrança.
Fl. 942
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.514 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726236/2011-19

Neste sentido, se valendo do conteúdo decisório de precedente do STJ no - EDcl
no AgRg no REsp 1090242 / SC1 – temos claramente que a consequência da aplicação do
referido comando normativo, caso a Recorrente buscasse provimento jurisdicional neste sentido,
seria a imediata conclusão do processo administrativo no prazo em questão, não a nulidade da
autuação em discussão.
Assim, não há que se falar em extinção do crédito tributário nos termos do artigo
156, V e 174 do CTN, tendo em vista que a exigibilidade do credito tributário suspende-se com
as reclamações e recursos apresentados pelo contribuinte nos exatos termos que dispõe o artigo
151, III do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III- as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo
Nestes ternos, ao contrário do sustenta a Recorrente, no trâmite do processo
administrativo tributário não corre prazo prescricional, conforme assentado por meio da súmula
vinculante CARF no 11 cuja observância é obrigatória a todos os membros deste Colegiado.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, no que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
doutrinários e jurisprudenciais apresentados pela Recorrente, cabe esclarecer que somente devem
ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não se verifica ao
caso.

1 AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS (PIS E COFINS). PRAZO PARA
JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO CAPAZ DE
INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. SÚMULA N.o 284 DO STF. OMISSÃO ? ART. 535, CPC.
INOCORRÊNCIA. ADEMAIS, LEI 9.784/99. MORA DA AUTORIDADE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE,
EFICIÊNCIA E CIDADANIA. PRECEDENTE.
1. Incide a Súmula 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."), acarretando a inadmissibilidade do recurso
especial, quando os motivos que embasaram a alegação de violação à lei federal fogem, não guardam pertinência ou
não alcançam os fundamentos do acórdão recorrido.
(Precedentes: REsp 441.800/CE, 5a T., Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 06/05/2004; AGREsp 363.511/PE, 2a T., Rel.
Min. Paulo Medina, DJ 04/11/2002).
2. Ademais, concluída a instrução do processo administrativo, de acordo com o art. 49 da Lei n. 9.784, de
29.01.1999, a Administração tem o prazo de até trinta para decidir, salvo prorrogação por igual período
expressamente motivada, onde havendo omissão da autoridade em prestar resposta ao administrado, viável a
concessão da ordem, por força dos princípios da legalidade, da eficiência e da cidadania (Precedente: REsp
980.271/SC, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, DJ 03/03/2008) 3. O acórdão recorrido, em
sede de embargos de declaração, que enfrenta explicitamente a questão embargada não enseja recurso especial pela
violação do artigo 535, II, do CPC.
4. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.090.242/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18/5/2010, DJe de
29/6/2010.)

Fl. 943
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.514 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726236/2011-19

Dispositivo
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima.

Fl. 944
DF CARF MF
Original